Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-42.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000606-42.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), JOEL MACEDO ALVES - CPF: 571.484.811-04 (AGRAVANTE), DELIRIO PISTORE - CPF: 362.246.181-00 (AGRAVADO), WELLIAN MAILSON GUAZI VIOLADA - CPF: 019.249.111-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENSO CASSARO JUNIOR - CPF: 066.256.549-57 (ADVOGADO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), MATHEUS BELIDO BARONI - CPF: 010.103.909-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos nº 8010192-96.2012.8.11.0018, que rejeitou as alegações apresentadas pelo Agravante nos Embargos à Arrematação, de arrematação do imóvel por preço vil, que diz gerar a nulidade dos atos irregularmente praticados e a nulidade absoluta da arrematação, com o cancelamento do seu registro no Cartório do Registro de Imóveis.

Diz que opôs EMBARGOS À ARREMATAÇÃO c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA sob a alegação de que o imóvel de sua propriedade foi levado à hasta pública, no entanto, a sua esposa, não foi intimada pessoalmente da data, hora e local do referido ato processual, além do fato de que parte do lote penhorado, qual seja do 265,00m2 foi alienado e pertence à Sra. Rosilene Ribeiro Alves.

Aduz que o valor da arrematação distancia muito do seu real valor de mercado, assim como de seu montante de avaliação, o que gera a ocorrência do preço vil, porém suas alegações foram rejeitadas pelo juízo “a quo”.

Assevera que quando da efetivação da penhora e da avaliação do imóvel arrematado, não foram informados as benfeitorias existentes, dentre elas, uma residência pertencente ao Agravante, onde reside sua família, foi realizada a avaliação tão-somente do imóvel, sem descrever as benfeitorias e a inclusive a residência nele construída, como se inexistisse.

Argumenta que em razão das omissões informadas, no Auto de Penhora, no Auto de Avaliação e no Edital, devido à ausência de individualização do bem, benfeitorias e acessões do imóvel, causaram evidentes prejuízos, já que o valor do imóvel é muito superior do apontado na avaliação do juízo e arrematado. Alega também a nulidade da arrematação diante da ausência de sua intimação da data e do horário que o imóvel foi leiloado

Ao final requer a atribuição de efeito suspensivo, que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais desde o Auto de Penhora, a nulidade absoluta da arrematação e o cancelamento do registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O Arrematante do imóvel WELLIAN MAILSON GUAZI VIOLADA, mesmo sem ter sido intimado, compareceu nos autos e apresentou as contrarrazões, onde, bem resumido, arguiu preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, impugnou a gratuidade da justiça, preclusão temporal, e no mérito defende que não houve arrematação por preço viu.

Proferi decisão onde disse:

Quanto à alegação do Arrematante de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento no Juizado Especial, de fato é o que ocorre normalmente, inclusive há enunciados do FONAJE neste sentido. Porém, deve ser ressaltado que, se forem verdadeiras as alegações do Agravante, em tese, poderá ser reconhecida a ocorrência nulidade processual insanável, inclusive ser objeto da chamada
querela nulitatis insanabilis
, que são vícios não passíveis de convalidação e podem ser arguidas a qualquer momento, por não estar sujeita a decadência, nem a prescrição, por isso, excepcionalmente, por ora, admiti o seu processamento.

Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, não vislumbro a comprovação nestes autos de que o Agravante possua condições financeiras de suportar os custos do preparo, em razão desse fato, de inicio não a acolhi.

Todos aqueles que eventualmente poderão ser prejudicados com a decisão judicial devem integrar a lide, como parte, como litisconsorte passivo ou terceiro interessado.

O Arrematante tem interesse e legitimidade para defender o não conhecimento e o improvimento do Agravo de Instrumento, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, como terceiro interessado, pois o seu direito será objeto de discussão judicial e poderá vir a ser prejudicado. Inclusive se a decisão judicial tivesse declarado nula a arrematação o arrematante, por ser prejudicado, teria legitimidade para interpor recurso, visando modificá-la.

Foi determinado que o Arrematante, fosse inserido como litisconsorte passivo nestes autos, bem como que seus patronos sejam habilitados no sistema PJe, para receberem as intimações dos atos processuais.

Foi determinado que a Leiloeira Oficial, CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, também integrasse o polo passivo deste Agravo de Instrumento.

Como já dito o Arrematante do imóvel WELLIAN MAILSON GUAZI VIOLADA, antes de ter sido intimado, compareceu nos autos e apresentou as contrarrazões, onde, bem resumido, arguiu preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, impugnou a gratuidade da justiça, preclusão temporal, e no mérito defende que não houve arrematação por preço viu.

A Leiloeira Oficial, disse que foi nomeada para realizar o leilão, que foi designado para o dia 13/07/2019, e que foram expedidas intimação à Roselene Riveiro Alves e Joel Macedo Alves, via correio em 06/-05/2019. Informou que em 17/06/2019 comunicou a arrematação do imóvel por R$ 19.370,81, foi lavrado o Auto de Arrematação e expedida da Carta de Arrematação em 09/03/2020 e que foram expedidas novas Cartas de Arrematação em 09/06/2022 e 30/11/2022. E, em 19/12/2022 foram opostos Embargos à Arrematação, pugnando pelo cancelamento da penhora e em consequência a anulação da arrematação. Argumenta que no Juizado Especial não é cabível Agravo de Instrumento para impugnar decisão interlocutória, nos termo do enunciado 15 do FONAJE, e que a questão que abrange a penhora, avaliação e realização do leilão está abarcada pela preclusão, uma vez que o Agravante, deixou de opor tempestivamente os recursos adequados, bem como que há impossibilidade de anulação do leilão após a expedição da carta de arrematação. Ao final requer o improvimento do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público disse que deixa de se manifestar por não haver interesse de incapazes

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000606-42.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Agravante:

Joel Macedo Alves

Agravado:

Delirio Pistore

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

No entanto, na Lei nº 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”
.

As normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa, e, no CPC não há nenhuma menção a respeito do recurso de Agravo de Instrumento poder ser utilizado no Juizado Especial.

O Enunciado nº 15 do FONAJE dispõe:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

A doutrina majoritária é no sentido de que não deve ser admitido recurso de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, em face aos princípios contidos na Lei 9.099/95.

A jurisprudência dominante em outros Estados da Federação é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento no Juizado Especial Cível somente é admissível na hipótese de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, de acordo com o que dispõem os artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, hipótese distinta dos autos.

(TJ-SC - AI: 00000813320188249003 Xanxerê 0000081-33.2018.8.24.9003, Relator: Surami Juliana dos Santos Heerdt, Data de Julgamento: 28/09/2018, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)

“Das decisões proferidas pelo Juizado Especial, somente são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei nº 9.099/95 (recurso inominado e embargos de declaração), não se admitindo o recurso de agravo, instrumentalização ou retido.”
1º Colégio Recursal de Pernambuco, Enunciado nº 10.

“Recurso de agravo em processo disciplinado pela lei 9.099/95. Incabimento.”
Rec. JEC01-TAM-00399/94, Rel. Dr. Jones Figueiredo Alves, “Colégios Recursais Ementários de Jurisprudência”, Pernambuco, 1ª ed., p. 42.

“Agravo de instrumento. Inexistência de previsão legal em sede de Juizados Especiais - Recurso não conhecido - Precedentes da Turma. Nas decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais não cabe agravo de instrumento face a ausência de previsão legal para tanto, conforme torrencial jurisprudência das Turmas Recursais dos pais.”
Ag. de Inst. nº 543/97 - Natal, Rel. Juiz Virgílio Fernandes - j.16.10.97 - v.u.. “Caderno de Ementas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte”, ano 1, nº 1, dez/97, p. 37.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(
TJ-PR
- AI: 00011872220228169000 Curitiba 0001187-22.2022.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 19/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/05/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO INADMISSÍVEL.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível, decisão irrecorrível conforme disposição legal (Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 15 do FONAJE)".

(
TJ-MG
- AGT: 28205166820228130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE TAL ESPÉCIE RECURSAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO DO FONAJE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(
TJ-AM
- AI: 40001984420238049000 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 18/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI N. 9.099/95. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(
TJ-GO
- AI: 52583693020238090051 GOIÂNIA, Relator: Dioran Jacobina Rodrigues, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, também tem esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

(
TJ-MT
– AI 2873/2008 - 3ª Turma – Rel. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS – J. 07.05.2009)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO CABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento fundada na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. É inadmissível o recurso denominado Agravo de Instrumento sob a égide da Lei n. 9.099/1995, conforme determina o Enunciado 15, do FONAJE.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(
TJ-MT
10005998920208119005 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2020)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 932, INCISO III, DO CPC –RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-MT
10008568420218110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

(
TJ-MT
- AI: 10123886620228110000, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, e também dos tribunais superiores, as decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são irrecorríveis. 3. Agravo interno conhecido e improvido.

(
TJ-MT
- AI: 10004291520238119005, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)

A Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3º e 4º dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º supra colacionado a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública.

No 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

Enunciado nº 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento.

Enunciado nº 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto
, diante da ausência de previsão legal,
DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024